Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS ESPONTANEAMENTE PELO RÉU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. READEQUAÇÃO DO VALOR. EQUIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.

2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.

4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.

5. A sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.

6. O princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução da responsabilidade pelas despesas processuais nos casos em que mérito da causa não é analisado (perda de objeto, ilegitimidade, prescrição, decadência, etc.). Nessas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

7. A satisfação da obrigação pelo réu, de forma espontânea, após o ajuizamento da ação, acarreta a perda superveniente de objeto. Todavia, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil – CPC, caberá a ele arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios por ter dado causa à propositura da demanda (princípio da causalidade). Ademais, os valores pagos administrativamente devem integrar a base de cálculo dos honorários, uma vez que estão compreendidos no proveito econômico obtido. Precedentes do STJ.

8. No caso, assiste razão à agravante ao afirmar que os valores pagos administrativamente pelo Distrito Federal devem ser incluídos na base de cálculos dos honorários advocatícios. Entretanto, o valor dos honorários decorrente da aplicação do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC – considerado o proveito econômico obtido que corresponde ao valor da causa (R$ 2.519.979,15) – resultará em valor desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço, sobretudo considerado que houve o pagamento espontâneo do crédito principal pelo ente distrital.

9. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

10. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

11. Posteriormente, a Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).

12. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.

13. O próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade.

14. Na hipótese, o valor dos honorários de sucumbência deve ser readequado para R$ 50.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

15. Recurso conhecido e provido.